Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0716944-60.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO Aguarde-se nos termos do despacho de ID 19272828. Anote-se. À Secretaria. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito